Tribunal: STF
Processo: AI 754714
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA UNIÃO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. VALORES INFERIORES. PRECEDENTES.



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que há responsabilidade objetiva da União pelos danos causados em decorrência da fixação de preços dos produtos do setor sucroalcooleiros em valores inferiores ao levantamento de custos realizados pela Fundação Getúlio Vargas. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.